Tribunal: TJBA
Processo: 8013028-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013028-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA HOLLANDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL, MAS COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE E AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO NEGÓCIO. NÃO CONSTITUÍDA A MORA. PRECEDENTES. DECISÃO CASSADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciária em face de decisão proferida em primeiro grau que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, sob o fundamento de que a parte credora teria comprovado a constituição em mora da devedora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato de financiamento. A parte agravante impugna a regularidade da notificação, apontando como vício a menção a número de contrato estranho, sem a presença de outros elementos que possibilitem a identificação inequívoca da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que sem comprovação de entrega, é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se a divergência entre o número do contrato constante da notificação e o número do contrato efetivamente firmado, desacompanhada de outros dados que permitam a identificação do negócio, compromete a validade da constituição em mora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.132, reconhece que, para a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, não se exigindo a efetiva entrega ao devedor ou a assinatura pessoal no aviso de recebimento.

Todavia, embora se dispense a confirmação do recebimento, permanece imprescindível que a notificação contenha elementos mínimos que permitam a inequívoca identificação da relação contratual inadimplida, de modo a viabilizar ao devedor o exercício do direito à purgação da mora e a impedir a ocorrência de erro ou confusão quanto à origem da cobrança.

No caso dos autos, a notificação enviada pela parte credora menciona número de contrato diverso daquele efetivamente firmado entre as partes, sendo desprovida de informações adicionais como valor da dívida, data da assinatura do contrato, identificação do bem alienado ou quaisquer outros dados que individualizem a obrigação exigida.

A ausência de tais elementos compromete a clareza e a segurança jurídica do ato de notificação, especialmente diante do contexto atual de práticas abusivas e golpes envolvendo cobranças indevidas por correspondência, o que exige rigor na formalização da comunicação da mora.

Dessa forma, a notificação apresentada não se presta à constituição válida da mora, elemento indispensável para a propositura e o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, conforme exigido pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ.

Diante da ausência de comprovação idônea da mora, impõe-se a cassação da decisão que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.

A validade da notificação extrajudicial depende da presença de elementos que permitam a inequívoca identificação do contrato inadimplido, não sendo suficiente a indicação de número de contrato diverso, desacompanhada de outras informações essenciais.

A ausência de identificação clara do contrato pode induzir o devedor a erro e comprometer a finalidade da notificação, invalidando a constituição da mora e impedindo o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014); CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.802.775/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.08.2023 (Tema Repetitivo 1.132); STJ, Súmula 72; TJMS, AI 1400966-36.2021.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 29.05.2021; TJ-SP, Apelação Cível 10076465420218260278, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 05.11.2024; TJMS, Apelação Cível 0811530-52.2023.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013028-10.2025.8.05.0000
, originários da 19º Vara de Consumo da Comarca de Salvador em que figura como Agravante
ADRIANA HOLLANDA DE SOUZA
e como Agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA